Tribunal: TJES
Processo: 0023219-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023219-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0023219-44.2018.8.08.0024

APTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE.
AGENDAMENTO/PROCEDIMENTO/EXAMES COM MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA. SENTENÇA GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR DA MULTA E PERIODICIDADE MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1 -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A prova documental, de regra
,
deve acompanhar a contestação, após oferecida a resposta somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, consoante disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

1.
1 – Hipótese dos autos em que
o Estado do Espírito Santo
limitou-se a
apresentação da relação nominal de pacientes que aguardavam pela consulta em Neurologia na região metropolitana,
deixando de instruir a contestação com

documentos hábeis a comprovar a ausência de
deficiência ou a impossibilidade de
cumprir a obrigação, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

1.2 – Preliminar rejeitada.

2 - MÉRITO.

Não encerra provimento genérico a sentença que está adstrita ao pedido certo e determinado veiculado na inicial, principalmente, como na espécie, que estabelece a obrigação, o responsável pelo seu cumprimento e o universo dos tutelados pelo mandamento judicial.

2.1 –
O

art.127 da Constituição da República
confere
atribuições
ao Ministério Público para a
gir em defesa de interesses individuais indisponíveis, nos quais se insere o direito constitucional à vida e à saúde,
motivo pelo qual o manejo da ação civil para esse fim não configura invasão da competência do Poder Executivo sobre a matéria.

2.2 -
O direito a saúde decorre da responsabilidade dos entes públicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

2.
3 -

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.

2.4 – Comprovada nos autos a espera por mais de setecentos (700) dias para agendamento de consultas médicas na especialidade neurologia, evidencia-se a omissão do Estado do Espírito Santo na prestação do serviço de saúde aos cidadãos, razão pela qual é de ser determinado o seu saneamento para garantia e preservação do direito constitucional a saúde.

2.5
.

Recurso conhecido e
desprovido. Remessa prejudicada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0023219-44.2018.8.08.0024

APTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

P
RELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A
duz o apelante que requereu expressamente fo
sse
proferida decisão saneadora, fixando pontos controvertidos e
lhe
oportunizando a especificação de provas que pretendesse produzir,
contudo, o magistrado primevo, de inopino, baseado em prova bem antiga e sem oportunizar a juntada de prova documental atualizada,
proferiu a sentença objurgada.

Assevera ainda que o apelado j
untou documentos novos as fls. 301 e
seguintes dos autos que não foram submetidos ao contraditório antes da prolação da sentença.

C
ontudo, sem razão.

Como é cediço, os documentos, em regra, devem acompanhar a contestação, após oferecida a resposta somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, consoante disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Assim,
"como regra, deve a prova documental ser produzida com a
petição inicial ou com a contestação (art.
434 do CPC/2015
). A juntada de documentos após esse momento deve ser justificada, à luz dos fundamentos indicados pelo art. 435 No CPC/2015"
(
Código de Processo Civil Comentado
, José Miguel Garcia Medina, 8a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 589).

Na espécie,
o objetivo do parquet com a ação civil pública foi
a adoção de medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para agendamento de consulta com médico especialista em neurologia.

Assim, caberia ao Estado do Espírito Santo, em sede de contestação, colacionar aos autos documentos para comprovar a ausência da alegada deficiência ou a impossibilidade de fazê-las,
o que não o fez, limitando-se a apresentação da relação nominal de pacientes que aguardavam pela consulta em Neurologia na região metropolitana.

A juntada de documentos atualizados,
principalmente sob justificativa genérica,
não encontra guarida nas exceções do art.434 e 435 do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.627.511/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Não bastasse,
em de audiência de conciliação (Vol.2; parte 02; p.51), comprometeu-se o apelante, através de sua Secretaria de Saúde, a diligenciar junto ao Município da Região Metropolitana, a atualização da fila com a análise dos pacientes que ainda necessitavam de atendimento neurológica,
bem como
a juntada aos autos da lista atualizada e de um plano de atuação para a melhor gestão do objeto desta demanda, o que foi reforçado no despacho de p.53
e cumprido às p.75/80.

Assim, toda prova documental necessária para o julgamento da demanda encontrava-se encartada aos autos, autorizando, com efeito, a prolação a sentença, até porque era desnecessária a produção de prova técnica para aferir sobre uma obrigação que decorre do texto constitucional, da impossibilidade de fazê-la ou de não ser o responsável pelo seu cumprimento.

Nos temos
dos artigos
370, parágrafo único
, e
371 do Código de Processo Civil,
cabe ao Juiz, enquanto destinatário das provas, a ponderação da conveniência e da necessidade de sua realização, cotejando os elementos existentes nos autos, à luz do princípio do livre convencimento fundamentado.

Não bastasse,
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral, compelindo o ente público estadual a adotar as medidas administrativa
s
necessárias na rede SUS com o fim de disponibilizar para os pacientes agendamento/procedimento/exames com médico especializado em neurologia, devendo para tanto, respeitar o prazo máximo de 06 (seis) meses para implementação das medida
s.

Como testificado alhures, objetivou o Ministério Público com esta ação civil pública compelir o Estado do Espírito Santo, ora apelante,
a adoção de medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para agendamento de consulta com médico especialista em neurologia.

Para tanto, com base no
Procedimento Preparatório n. 2018.0010.0645-00,
denunciou que
, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, por meio de sua Central de Regulação Municipal, que o município conta atualmente com uma fila de espera com 340 (trezentos e quarenta) munícipes aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da SESA para neurocirurgia.

Asseverou que,
embora a Secretaria de Estado da Saúde venha ofertando 17 (dezessete) consultas para a especialidade de neurocirurgia para o Município de Vitória, a quantidade de vagas disponibilizada não está sendo suficiente para atender a demanda de pacientes que necessitam de consulta com médico especialista em neurocirurgia.

O Estado do Espírito Santo resistiu sob os fundamentos de
a invasão de esfera de competência do Poder Executivo e a necessidade de interpretação dos limites do direito à saúde (artigo 196 da CF/88) à luz do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, da CF/88).

Sobreveio a sentença
de procedência dos pedidos, da qual recorre o Estado do Esprito Santo, em primeiro, para alegar que o provimento é genérico, abstrato e inespecífico.

Entretanto, não procede a alegação, uma vez que o dispositivo da sentença encontram-se em perfeita sincronia com os pedidos consignados na exordial, ou seja,
a determinação ao apelante que
adote todas as medidas necessárias com o fim de disponibilizar para os pacientes deste Estado agendamento para consulta/exames/procedimento com médico neurologista, no âmbito do SUS, dos quais necessitem, devendo para tanto, respeitar o prazo máximo de 06 (seis) meses para implementação das medidas.

Verifica-se assim que a obrigação foi específica, bem como há clara e concreta definição sobre a quem lhe foi imposta e aos tutelados, ocorrendo, assim, estrita obediência aos arts.141 e 492, do Código de Processo Civil.

A seguir, sustentou o apelante
a inexistência de omissão estata
l, assim como ser necessária observar as regras de descentralização do SUS e o disposto no Tema 793 do STF.

A omissão estatal é manifesta, uma vez que, consoante a documentação acostada aos autos, quando do ajuizamento da demanda
(agosto de 2018), mais de 340 (trezentos e quarenta) pessoas aguarda
vam
agendamento para exame/consulta/procedimento de neurocirurgia no Município de Vitória
e que embora ocorrida uma significativa redução da lista, percebeu-se que a existência de pacientes aguardando o agendamento há mais de 738 (setecentos e trinta e oito) dias no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e há mais de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.

Ademais, na contestação o Estado do Espírito Santo esquivou-se de forma e genérica, sob a justificativa de invasão
d
e competência constitucional
pelo Ministério Público a violação ao princípio da isonomia com os cidadãos dos demais Municípios capixabas, não apontando, de concreto, nenhum fundamento para justificar o prazo de mais dois (
02
) anos para o agendamento das consultas.

N
ão se descura das dificuldades de contratação de profissionais médicos na área de neurologia, bem como dos
graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos,
mas a situação narrada e comprovada pelo Ministério Público nos autos refoge a razoabilidade, de forma que não há como o Poder Judiciário dar efetividade ao mandamento constitucional do direito à saúde.

Outrossim, a pretensão do Ministério Público não se revela como invasora da competência do Poder Executivo, porquanto
o

art.127 da Constituição da República
e a legislação federal que trata das
suas
atribuições o autorizam a agir em defesa de interesses individuais indisponíveis, nos quais se Insere o direito constitucional à vida e à saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. [...].
V - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que objetiva o tratamento de saúde, pois se trata de tutela de direito fundamental indisponível.
[...].(AgRg no REsp n. 1.285.084/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.)

Com relação a
matéria relativa à responsabilidade entre os entes da Federação pela prestação dos serviços de saúde está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793,
no sentido de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
“

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte,
Eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em
ação

própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nest
a senda
,
confira-se ainda:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Quanto a fixação do prazo de seis (06) meses para cumprimento da obrigação e a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que não há modificação a fazer, uma vez que a omissão estatal prolonga-se desde o ano de 2018 e qualquer postergação apenas contribuirá com a aumento do número de cidadãos, ou melhor contribuintes, sem a devida prestação do atendimento médico, o que poderá causar ainda mais um inchaço no sistema e inviabilizar, em definitivo, a reversibilidade na consecução do direito fundamental a saúde dentro da especialidade objeto da demanda.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença
que condenou o Estado do Espírito Santo a

adotar as medidas administrativa necessárias na rede SUS com o fim de disponibilizar para os pacientes agendamento/procedimento/exames com médico especializado em neurologia, devendo para tanto, respeitar o prazo máximo de 06 (seis) meses para implementação das medida
s.

R
emessa prejudicada.

I
naplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, por força da especialidade do art.18, da Lei 7.347/85.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.